Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722313-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: MP SUSHI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, MARCELO DE ARAUJO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação pelo procedimento comum, deferiu o pedido de tutela cautelar para determinar o bloqueio de R$ 8.860,00 nas contas bancárias da agravante, por meio do Sisbajud. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou “(i) a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo, bem como da falta de perigo de dano em relação ao agravado, tendo em vista a não comprovação da dilapidação patrimonial da Corretora (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é VEDADA pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são ESSENCIAIS à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante” (ID 27210166 - p. 4). Pleiteia, em sede de liminar, a concessão de tutela antecipada recursal para o desbloqueio dos valores indisponibilizados em suas contas e, no mérito, a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 27210167). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1017. Conheço o recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. O arresto, previsto no art. 301 do CPC, é uma tutela de urgência de natureza cautelar, que visa assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável. A medida é concedida nos casos em que houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, os documentos que instruem a inicial demonstram que os agravados firmaram contrato de câmbio para liquidação futura com IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, em que efetuaram o pagamento adiantado da quantia de R$ 8.660,00. Em contrapartida, a moeda estrangeira seria entregue no dia 18/03/2020. Entretanto, ao tomarem conhecimento do descumprimento dos contratos pela IEX, e por não conseguirem realizar nenhum contato com a empresa, em razão dos seus canais de comunição estarem desativados, ingressaram com a ação judicial. Em cognição sumária, verifico que os documentos de ID’s 85730895 e 85730898 comprovam o pagamento de R$ 8.660,00, mediante a transferência bancária de R$ 5.540,00 para conta bancária da J&amp;B (ID 85730895) e de R$ R$ 3.120,00 para a conta bancária do Grupo Líder (ID 85730898), de modo que está demonstrada a plausibilidade do direito alegado. Da mesma forma, as inúmeras ações ajuizadas contra a agravante revelam a fragilidade de sua situação financeira, o que evidencia o risco ao resultado útil do processo. Quanto à ilegitimidade passiva, observo que as transações foram realizadas em 10/10/2019 e 30/12/2019, período em que a IEX era correspondente cambial da agravada, conforme documento do Banco Central do Brasil – BACEN de ID 85730908. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País. As instituições financeiras autorizadas pelo BACEN, como é o caso da corretora agravante, podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento e abranger um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo e casas de câmbio. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas, consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Em outras palavras, a agravante, que tem licença do BACEN para operar câmbio de moeda estrangeira, contratou IEX como sua correspondente para tais operações. Referido contrato entre IEX e a agravante B&amp;T teve início em 02/10/2012 e findou em 22/01/2020, conforme informações prestadas pelo BACEN (ID 85730908). Portanto, a agravante B&amp;T, que é instituição financeira autorizada pelo BACEN, ao contratar IEX como correspondente, passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas. Assim, agravante é parte legítima na demanda. Consequentemente, o arresto que visa garantir a satisfação de um crédito decorrente de uma operação de câmbio inadimplida por IEX pode recair sobre o seu patrimônio. A alegação da agravante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não altera a conclusão acima, haja vista que também era de sua responsabilidade, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Nesse sentido, registre-se julgado da 6a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. EUROS NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. I - É solidária, em razão de contrato de convênio de correspondente cambiário, a responsabilidade da corretora de câmbio, instituição contratante, em relação aos atos praticados pelo correspondente cambiário, nos termos do art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11 e dos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC. II - A alegação da agravante-ré, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de euros) é vedada pelo Bacen, não exclui a sua responsabilidade, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”, art. 2o da Resolução Bacen no 3.954, de 24/02/11. III - As pesquisas Sisbajud realizadas em relação à correspondente-ré foram infrutíferas; a responsabilidade existente entre as rés é solidária, além do que é fato público e notório no Distrito Federal que inúmeros consumidores foram lesados em negociações idênticas à dos autos e ajuizaram ações para reaver os valores desembolsados, em cujas demandas foram determinados bloqueios para assegurar a satisfação das dívidas, logo, há justo receio de não recebimento dos valores despendidos e justifica-se a tutela de urgência de arresto como medida idônea para asseguração do direito, art. 301 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1321532, 07470692020208070000, RELATORA: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJE: 18/03/2021 – grifou-se). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator